Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 67 (sessenta e sete) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da agravante da reincidência; e, (ii) avaliar se é caso de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena e alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que para a configuração da reincidência o trânsito em julgado das condenações anteriores que deve ser observado é o definitivo – isto é, o trânsito em julgado para ambas as partes –, se a condenação anterior do réu transitou em julgado somente para a acusação antes dos fatos ora julgados afasta-se a agravante da reincidência.
4. Ainda que tenha negado o disparo, a admissão em juízo do réu da prática do roubo com arma de fogo é suficiente para incidência da atenuante, conforme interpretação do art. 65, III, "d", do Código Penal e da Súmula 545 do STJ.
5. Com a readequação da dosimetria, reduz-se a pena definitiva, mantendo-se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.
6. A quantidade da pena e a primariedade do réu autorizam a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CP, arts. 33, § 2o, "b", 59, 65, III, "d", 64, I, e 157, § 2o-A, I; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 20.6.2022; STJ, HC 878723/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1938422/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 19.12.2022.